Tribunal: TJDFT
Processo: 0003882-55.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003882-55.2015.8.07.0007 RECORRENTE: CLÁUDIA PIRES THOMÉ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Em se tratando de crime de injúria racial, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, devendo tal valor ser aquilatado segundo a extensão do dano e as possibilidades da acusada em arcar com o seu pagamento. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente assevera violação aos artigos 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e 407 do Código Civil, afirmando que o acórdão recorrido não deveria ter fixado a data-base para incidência dos juros moratórios em momento anterior ao arbitramento do valor pecuniário a título de indenização. Entende que a data de início de incidência dos juros moratórios seria a partir da quantificação do dano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, e 407 do CC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pelo STJ. A propósito, confira-se: "A responsabilidade civil é independente da criminal, não interferindo no andamento da ação de reparação de danos que tramita no juízo cível (...). Nos termos da orientação firmada nesta Corte Superior, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, como no caso em tela, os juros de mora fluem a partir da data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54/STJ. Precedente. 7. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1469104/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, restou assentado no acórdão resistido que “Desse modo, como se trata apenas da fixação de um valor mínimo, ficando totalmente aberta a discussão sobre a extensão do dano no juízo cível, hei por bem reduzir o valor mínimo da indenização por danos morais em relação a cada vítima para R$ 300,00 (trezentos reais)” (ID 14096916). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027